Tribunal: STF
Processo: ARE 1259050
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, ementado nos seguintes termos: 
    “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SETOR SUCROALCOOLEIRO. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. EXECUÇÃO. EMBARGOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. INDENIZAÇÃO FIXADA COM BASE NOS VALORES APURADOS PELA PERÍCIA. COISA JULGADA. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. JUROS DE MORA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Não é possível rediscutir, em sede de embargos à execução, matéria decidida em processo de conhecimento que formou o título executivo, sob pena de afronta à coisa julgada. 2. O decisum exequendo condenou a ré a indenizar a autora pelos prejuízos suportados em razão da fixação do preço de seus produtos em níveis inferiores aos que deveriam ser estabelecidos, em razão do levantamento dos custos de produção apurados pela FGV, "conforme planilhas elaboradas pelo perito do juízo, às fls. 582/585, atualizando-se os valores, ali apurados, até a data do efetivo pagamento". Hipótese que não reclama liquidação, mas simples cálculo de atualização. 3. Os honorários advocatícios foram fixados com observância ao disposto nos §§ 3° e 4° do art. 20 do CPC, vigente na época em que foi proferida a sentença, razão por que se mantém. 4. Os juros moratórias, devidos a partir da citação, são calculados em 0,5% até a entrada em vigor do Código Civil de 2002, quando então deverão ser calculados pela taxa Selic, a qual engloba juros e correção monetária, não incidindo, a partir daí, qualquer outra atualização, consoante disposto no art. 406 do Código Civil, e a orientação do Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria. A partir de 30.06.2009, os juros de mora devem corresponder aos juros da caderneta de poupança e a correção monetária deverá ser calculada com base no índice de Preços ao Consumidor Ampliado (IPCA), conforme decidido no julgamento do Recurso Especial n. 1.270.439/PR, em procedimento de recursos repetitivos, e pelo Supremo Tribunal Federal (STF), na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.357/DF, oportunidade em que foi declarada a inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, do art. 5° da Lei n. 11.960/2009, que deu nova redação ao art. 1°-F da Lei n. 9.494/1997. 5. Agravo retido desprovido. Apelação parcialmente provida, para reformar a sentença, no tocante aos juros de mora”. (eDOC 3, p. 210)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, LIV e LV, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, a União alega que o título judicial carece dos requisitos de exigibilidade e de liquidez, sem os quais não é possível instaurar o processo satisfativo. Dessarte, não há como se manter o acórdão objurgado sem continuar a se ferir as garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
    A parte recorrente defende que há a necessidade de se distinguir o an debeatur do quantum debeatur, pois não se pode considerar como líquida uma decisão que simplesmente reconhece haver uma diferença entre os valores fixados pelo governo à época e aqueles apurados pela FGV, já que essa diferença apenas se refere ao an debeatur, não ao quantum debeatur, apurável apenas em sede de liquidação de sentença.
    Por fim, sustenta que, ao não provar a extensão do seu prejuízo a ser indenizado e ao ter o acórdão recorrido anuído com essa conduta, considerando desnecessária a liquidação do julgado, seria evidente a violação à Constituição Federal, razão pela qual deve ser reformado o acórdão proferido e, consequentemente, anulada a execução, por estar fundada em título inexigível. (eDOC 4, p. 9)
    Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões. (eDOC 4, p. 87)
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que não há o que se falar, no caso, de liquidação de sentença, mas sim de meros cálculos de atualização dos valores apurados pela perícia, não cabendo, em sede de embargos à execução, alterar o julgado exequendo e rediscutir a coisa julgada. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “Com efeito, no caso, tendo sido confirmada a sentença que julgou procedente o pedido ‘condenando a União Federal a pagar, à autora, as diferenças entre os preços fixados por ela (Ré), relativamente ao setor sucro-alcooleiro, e aqueles calculados tecnicamente em obediência aos critérios legais, conforme planilhas elaboradas pelo perito do juízo, às fls. 582/585, atualizando-se os valores, ali apurados, até a data do efetivo pagamento’, não há que se falar em liquidação de sentença, mas de meros cálculos de atualização dos valores apurados pela perícia.
    Assim, não é o caso de tratar de liquidação de sentença por artigos ou de se perquirir o ‘valor devido’, uma vez que este já foi identificado na fase de conhecimento, não cabendo aqui, em sede de embargos à execução, alterar o julgado exequendo, rediscutindo a questão que já se encontra acobertada pelo manto da coisa julgada”. (eDOC 3, p. 201).
    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Ademais, divergir do entendimento da Corte a quo demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide, no caso, a súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Cumpre destacar, ainda, que é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a afronta aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, se dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o prosseguimento do recurso extraordinário. A repercussão geral da matéria foi rejeitada no julgamento do ARE 748.371 RG, tema 660 da sistemática da repercussão geral, assim ementado: 
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. (ARE 748.371 RG, de minha relatoria, DJe 1.8.2013) 
    No mesmo sentido, confiram-se, ainda, os seguintes precedentes:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SETOR SUCROALCOOLEIRO. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos incisos LIV e LV do art. 5º da Carta Magna, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Considerada a sucumbência recíproca fixada na origem, deixo de aplicar o art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015. 4. Agravo regimental conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa”. (ARE 982.390 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.11.2016)
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Liquidação de sentença. Início do prazo recursal. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta ou frontal à Constituição da República. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.197.436 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 5.9.2019)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, considerada a sucumbência recíproca fixada na origem (eDOC 3, p. 208), deixo de aplicar o art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente